Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMÔNICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva que o condenou a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 pena restritiva de direitos, em razão da prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal.
3. O bem juridicamente tutelado no crime de falsa identidade é a fé pública, cuja consumação se satisfaz com a prática da conduta de auto-atribuição de falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou da ocorrência de prejuízo, visto que se trata de crime formal.
4. No processo penal a defesa do acusado abrange a defesa técnica e a autodefesa, e o réu não é obrigado a se autoincriminar, porém, essa premissa não possui caráter absoluto. Não pode o réu mentir sobre sua qualificação, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal.
5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula 522 do STJ).
6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo recorrente (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011).
7. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos. Os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, que não foi elidida pela defesa. Em seu interrogatório em Juízo, o apelante confessou ter utilizado nome falso no momento da abordagem policial. O conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime.
8. O arrependimento posterior somente tem eficácia nos crimes de dano, em que o agente realiza a reparação, não se aplicando aos crimes de perigo abstrato.
9. A dosimetria da pena foi aplicada com coerência, haja vista ter sido fixada em seu mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o apelante que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a presença dos requisitos legais (artigo 33, §2o, "c" e §3o, e artigo 44 do Código Penal).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.